Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-22.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (RECLAMANTE), JUIZO QUARTA VARA CÍVEL RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (RECLAMADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOS AGRÍCOLAS RESULTANTES DE OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada por Agrícola Alvorada S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1003716-89.2024.8.11.0003, que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos
Recuperandos
e autorizou o levantamento, por estes, do valor de R$ 143.673,40, depositado pela empresa
Multiagro
Trade Ltda. A Reclamante sustenta que a decisão viola acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1006802-77.2024.8.11.0000, que afastou a essencialidade dos produtos e reconheceu o caráter extraconcursal do crédito representado pela CPR nº 47/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial afronta a autoridade do acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento nº 1006802-77.2024.8.11.0000, ao reconhecer a essencialidade de produtos agrícolas já considerados extraconcursais e determinar o levantamento de valores em favor dos
Recuperandos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reclamação é cabível nos termos do art. 988, II, do CPC, porquanto visa resguardar a autoridade de decisão proferida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado.

O acórdão citado afastou a essencialidade dos grãos oriundos da operação de
barter
e reconheceu o caráter extraconcursal do crédito vinculado à CPR nº 47/2024, estabelecendo que os valores da comercialização dos grãos deveriam ser destinados à Reclamante.

A jurisprudência do STJ orienta que produtos resultantes da atividade-fim do devedor, como grãos agrícolas, não são bens de capital essenciais, sendo inaplicável o regime de blindagem da recuperação judicial (REsp 1.991.989/MA).

A decisão reclamada contrariou frontalmente o entendimento desta Corte e a legislação de regência, notadamente o art. 11 da Lei nº 8.929/94 (incluído pela Lei nº 14.112/2020), que exclui expressamente os créditos vinculados a CPR com liquidação física dos efeitos da recuperação judicial.

A pendência de Recurso Especial interposto pelos
Recuperandos
contra o acórdão não impede o cumprimento da decisão, uma vez que o recurso não foi recebido com efeito suspensivo.

A manutenção da decisão reclamada compromete a segurança jurídica, desrespeita a coisa julgada e desequilibra a cadeia produtiva agrícola, em afronta à ordem econômica e à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reclamação procedente.

Tese de julgamento
:

O crédito vinculado a Cédula de Produto Rural com liquidação física, oriundo de operação de
barter
, possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Grãos agrícolas, enquanto resultado da atividade empresarial e não bens de capital, não podem ser considerados essenciais para fins de sujeição ao processo
recuperacional
.

É cabível Reclamação para garantir a autoridade de decisão que reconheceu o caráter extraconcursal de crédito e afastou a aplicação do regime da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 988, II; Lei nº 8.929/94, art. 11 (com redação da Lei nº 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.989/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AI nº 1006802-77.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO Nº 1000770-22.2025.8.11.0000

RECLAMANTE: AGRICOLA ALVORADA S. A.

RECLAMADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Trata-se de Reclamação, promovida pelo
AGRICOLA ALVORADA S.A.
, em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS,
que nos autos da Recuperação Judicial n. 1003716-89.2024.8.11.0003, teria descumprido acórdão proferido por esta e. 4ª Câmara de Direito Privado, nos autos do RAI nº 1006802-77.2024.8.11.0000, ao deferir a liberação dos valores constritos e reconhecer a essencialidade de produtos agrícolas ao exercício da atividade empresarial do grupo recuperando.

Para tanto, sustenta que, os grãos retidos são objeto da operação de
barter

e vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, razão pela qual ostentam natureza de crédito extraconcursal e, por isso mesmo, estão expressamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/94.

Argumenta que a decisão de primeiro grau violou a segurança das relações jurídicas ao submeter créditos excluídos pela legislação aos efeitos
recuperacionais
, em franca violação ao que já fora decidido no RAI 1006802-77.2024.8.11.0000.

Ressalta a necessidade de preservar o direito de crédito como essencial para a continuidade de operações agrícolas e comerciais em toda a cadeia produtiva.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, inciso II, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo, em decorrência do acórdão favorável obtido no julgamento do Recurso de Agravo instrumento nº 1006802-77.2024.8.11.0000, e
flagrante
afronta da nova sentença extintiva do feito à decisão deste Tribunal. E, no mérito, pela procedência desta reclamação.

O pedido liminar foi concedido no id 263771296.

No
id 269130295
, o
GRUPO GUNTZEL (ARNO VOLNEI GUNTZEL, NOELI GUNTZEL E CRISTIAN ALEX GUNTZEL) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, se manifesta pela improcedência da Reclamação.

A
D. Procuradoria
-Geral de Justiça opina pela procedência do pedido (id 277252369).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O presente caso versa sobre Reclamação ajuizada pela Agrícola Alvorada S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1003716-89.2024.8.11.0003, em trâmite perante aquele Juízo.

Em suma, a Reclamante sustenta que a referida decisão viola frontalmente o acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006802-77.2024.8.11.0000, o qual teria afastado a essencialidade dos grãos produzidos pelos
Recuperandos
e determinado que os valores provenientes da comercialização desses grãos deveriam ser destinados à Agrícola Alvorada, por se tratar de crédito extraconcursal.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, forçoso é reconhecer a procedência da presente Reclamação, tendo em vista que a decisão reclamada descumpre abertamente as diretrizes firmadas por este Colegiado no julgamento do mencionado recurso de agravo.

Com efeito, no acórdão prolatado em sede de agravo de instrumento, esta Câmara assentou o entendimento de que os grãos produzidos pelo Grupo Recuperando, oriundos da operação de "
barter
" representada pela Cédula de Produto Rural nº 47/2024, não podem ser considerados "bens de capital essenciais" para fins de sujeição ao processo de recuperação judicial.

Naquela oportunidade, respaldados na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deixamos assente que

"bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário
".

Mais do que isso, ficou expressamente decidido que, por não se tratar de bem de capital essencial à atividade empresarial do devedor,
"não é sequer facultado ao Juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade para fins de sujeição de créditos extraconcursais ao período de blindagem"
(REsp 1.991.989/MA).

Em outras palavras, consolidou-se o entendimento de que produtos agrícolas como os grãos em questão, por não serem bens corpóreos utilizados no processo produtivo, mas sim o próprio resultado da atividade empresarial, não podem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que sob o argumento de essencialidade.

Nesse contexto, ao proferir a decisão ora impugnada, o Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis descumpriu flagrantemente as diretrizes firmadas por este Colegiado, na medida em que declarou a suposta essencialidade dos grãos produzidos pelos
Recuperandos
e autorizou o levantamento de valores provenientes da comercialização desses bens, em manifesta afronta ao entendimento já consolidado nesta Corte.

Ademais, não se pode perder de vista que, consoante restou decidido no aresto vergastado,
"os valores oriundos da comercialização dos grãos deveriam ser destinados à Agrícola Alvorada, proprietária dos produtos"
, considerando a natureza extraconcursal do crédito representado pela Cédula de Produto Rural nº 47/2024.

Portanto, ao determinar o levantamento dos valores depositados pela empresa
Multiagro
Trade Ltda. em favor dos
Recuperandos
, a decisão reclamada também desbordou dos limites da autoridade do
decisum
proferido por este Egrégio Tribunal, violando a coisa julgada.

É importante destacar, ainda, que a presente Reclamação não encontra óbice no fato de os
Recuperandos
terem interposto Recurso Especial contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo.

Isso porque, mesmo sob o argumento de essencialidade, o produto agrícola objeto da operação de
barter
, por se tratar de um crédito extraconcursal, não pode ser mantido com o devedor, consoante a legislação aplicável à espécie.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Lei nº 14.112/2020, ao introduzir o art. 11 na Lei nº 8.929/94, estabeleceu de forma cristalina que "
não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
)".

Dessa forma, ao reconhecer a essencialidade dos grãos e determinar o levantamento dos valores depositados em favor dos
Recuperandos
, a decisão impugnada não apenas descumpriu o acórdão proferido por esta Câmara, mas também violou diretamente a legislação que rege a matéria, acarretando grave insegurança jurídica.

Nesse contexto, merece acolhida o argumento da Reclamante no sentido de que a manutenção dos efeitos da decisão reclamada comprometeria o equilíbrio da cadeia produtiva e a segurança jurídica dos credores, em manifesto desrespeito aos princípios norteadores da recuperação judicial e da própria ordem econômica.

Por fim, cabe registrar que os argumentos trazidos pelos
Recuperandos
em sua contestação não
são suficientes para
afastar a procedência da presente Reclamação.

Isso porque, ainda que se reconheça a importância da preservação da atividade empresarial e a necessidade de assegurar a continuidade da produção agrícola, não se pode olvidar que a recuperação judicial não pode chegar ao extremo de atentar contra a própria norma de regência, a ponto de aviltar a higidez patrimonial de outrem, notadamente de credores extraconcursais.

Nesse sentido,

considerando o caráter extraconcursal do crédito e a vedação legal à sujeição desses bens à recuperação judicial, fica evidente a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de grave lesão à Reclamante.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Reclamação,
cassando a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Recuperação Judicial nº 1003716-89.2024.8.11.0003, para
r
evogar a ordem de levantamento do valor de R$ 143.673,40 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos) depositado pela empresa
Multiagro
Trade Ltda.
, bem assim, a
fastar a declaração da essencialidade dos grãos produzidos pelos
Recuperandos
, ficando vedada a sua manutenção sob os efeitos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025